Tribunal: TJSP
Processo: 1027054-47.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por pessoa jurídica de pequeno porte contra instituição financeira, alegou bloqueio unilateral e imotivado do acesso à sua conta e retenção de numerário. A Sentença de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por pessoa jurídica de pequeno porte contra instituição financeira, alegou bloqueio unilateral e imotivado do acesso à sua conta e retenção de numerário. A Sentença de procedência, confirmando a obrigação de fazer e condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento da vulnerabilidade da Autora e da ausência de justificativa para o ato ilícito. Insurgência da parte ré.
II. Questão em Discussão:
Averiguar a aplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada (CDC) na relação entre as partes. Analisar o cabimento da alegação recursal de "pendência de validação da conta" como defesa, considerando o princípio da estabilização da lide. Determinar a ilicitude da conduta da Apelante no bloqueio/restrição de acesso aos valores. Fixar a ocorrência e o quantum indenizatório devido à pessoa jurídica por danos morais (honra objetiva).
III. Razões de Decidir:
Não se conhece da tese de "pendência de validação da conta" como justificativa para a restrição de acesso e movimentação, por caracterizar inovação recursal. A Contestação limitou-se a negar a ocorrência do bloqueio. Relação consumerista foi corretamente reconhecida com base na Teoria Finalista Mitigada, aplicando-se o CDC devido à vulnerabilidade da Apelada. Configura ato ilícito a conduta da instituição de pagamento que restringe o acesso e a livre movimentação do numerário depositado em conta empresarial de forma unilateral, injustificada (haja vista a inocorrência de prova de fraude ou desvio de conduta por parte da Autora) e por período prolongado, em evidente falha na prestação do serviço. O bloqueio ilegal de conta de pessoa jurídica que inviabiliza o fluxo financeiro para pagamentos essenciais, configura dano moral passível de indenização. Situação que do caso que ultrapassou o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 fixado na instância singular revela-se excessivo face às particularidades do caso e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de Julgamento: 1. A alegação fática introduzida apenas em sede de apelação, que não foi objeto de debate em primeiro grau, configura inovação recursal. 2. A condenação por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta digital de pessoa jurídica deve ser modulada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o; art. 373, II; art. 1.026, §2o. Código Civil, arts. 186, 422, 927. Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 93.042/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/08/2017. STJ, REsp 1798967/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/10/2020. TJSP, Apelação Cível 1021210-10.2021.8.26.0405, Rel. Emílio Migliano Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2023. TJSP, Apelação Cível 1001510-60.2022.8.26.0228, Rel. Marcos de Lima Porta, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 18/11/2024.